Tribunal: TJSP
Processo: 1085243-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença – preliminar não acolhida.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS E RECONVENÇÃO JULGADAS PARCIALMENTE

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença – preliminar não acolhida.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS E RECONVENÇÃO JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CANCELAMENTO DOS TÍTULOS PROTESTADOS RELATIVAMENTE ÀS NOTAS FISCAIS DE NOS 9515, 9487, 9489, 9726, 9733 E 9782 – CONDENAÇÃO DA AUTORA-RECONVINDA NO PAGAMENTO EM FAVOR DA RÉ-RECONVINTE DE VALORES, ABATENDO-SE DO TOTAL DEVIDO O VALOR DE R$ 2.566,67 REFERENTE AOS DIAS DE MÁQUINAS PARALISADAS – RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA – alegação de indevido reconhecimento de entrega de peças e suprimentos sem que houvesse assinatura nos canhotos de recebimento das notas fiscais emitidas – arguição de que a conclusão de 1o grau foi baseada em suposto agradecimento pelo envio das notas fiscais e confissão indireta da dívida – invocação de contradição na decisão que estaria patenteada ao se admitir em outro tópico que a ausência de comprovantes de entrega de mercadorias torna o crédito inexigível – pretensão da apelante que não merece acolhimento – demanda lastreada em diversas notas fiscais de entrega de peças e suprimentos e prestação de serviços – higidez de parte dos títulos que se patenteou nos autos – apelante que reconheceu expressamente por meio de correspondência eletrônica trocada entre as partes o recebimento dos itens – prova testemunhal que corroborou o recebimento das peças e suprimentos pela apelante – existência do débito que ficou demonstrada de forma indene de dúvidas – higidez dos títulos não abalada pela ausência de assinatura do canhoto da nota fiscal – exigência nesse sentido que caracterizaria culto pela forma em prestígio ao enriquecimento sem causa, o que é inadmissível – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.